Tribunal: TJDFT
Processo: 0700041-29.2025.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA. DECOTE ANTECEDENTES. MANTIDO REGIME SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. DANO MORAL RAZOÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 21, §2o, da Lei de Contravenções Penais (vias de fato) e no artigo 147, §1o, do Código Penal (ameaça), em concurso material, às penas de 3 (três) meses e 6 (seis) dias de detenção e 2 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto. Fixada reparação por danos morais à vítima no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se as provas são suficientes para manter a condenação; (ii) se é possível o afastamento da valoração negativa dos antecedentes e da reincidência; (iii) a fixação do regime inicial aberto; (iv) o afastamento ou redução do valor fixado a título de danos morais.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, sobretudo pela palavra firme da ofendida e das testemunhas, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
4. A procura pela tutela estatal reveste de maior credibilidade a palavra da vítima, evidenciando o temor vivido, e o intuito de ver resguardada sua integridade física, psíquica e patrimonial, comprovando o temor que sentiu em relação ao réu.
5. Na folha de antecedentes penais do acusado há anotação de uma condenação anterior, a qual é apta a caracterizar a reincidência, devendo ser afastada a valoração negativa dos antecedentes.
6. A reprimenda de reclusão foi estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos, o que, em tese, implicaria fixação do regime aberto. No caso, o réu é reincidente, razão pela qual deve ser mantido o regime inicial semiaberto, a teor do artigo 33, § 2o, alínea “b” (a contrário sensu), e § 3o, do Código Penal.
7. O artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal se refere ao valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível, ademais, neste âmbito, o “quantum” arbitrado se encontra proporcional e razoável, frente à gravidade do delito e as condições financeiras do réu.
IV. Dispositivo:
8. Recurso parcialmente provido.